Tribunal: STF
Processo: RE 1596829
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 1, fl. 144), assim ementado:

“Apelação Cível — Aposentadoria por invalidez — Concessão do benefício com proventos integrais — Revisão do ato de aposentação para reduzir o valor dos proventos, considerando a proporcionalidade da aposentadoria — Inadmissibilidade — Decurso de mais de dez anos até a instauração de procedimento e invalidação do ato — Princípio da segurança jurídica — Prescrição — Recurso desprovido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 1, fl. 154), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 37, XIV, e 40, §1º, I, da CF/1988.
Sustenta que, “em se tratando de aposentadoria por invalidez, a regra é o recebimento de proventos proporcionais, pois apenas em caso de acidente de trabalho e de doenças graves especificadas lei é possível conceder proventos integrais” (Doc. 1, fl. 161).
Com base nesse argumento, defende que, “como não há lei estadual estabelecendo quais doenças ensejam a aposentadoria com proventos integrais -- fato que foi reconhecido pelo acórdão impugnado --, a recorrida deverá receber proventos proporcionais ao tempo de contribuição” (Doc. 1, fls. 161-162).
Afirma que, “do voto proferido pelo eminente Ministro Marco Aurélio, por ocasião do julgamento do RE 353.395, é possível extrair trecho em que se afirma expressamente a impossibilidade de concessão de proventos integrais quando a doença não estiver especificada em lei”(Doc. 1, fl. 162).
Requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário, para reformar o acórdão que mantém a concessão dos proventos integrais para a recorrida, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que efetuou sua retificação”(Doc. 1, fl. 163).
Em exame de admissibilidade (Doc. 1, fl. 166), o Juízo de origem inadmitiu o RE por entender que o deslinde da controvérsia demandaria o reexame de matéria infraconstitucional.
No agravo (Doc.1, fl. 170), a parte agravante refuta o entendimento firmado na decisão agravada.
Em 8/11/2017, por determinação da ilustre Min. CÁRMEN LÚCIA, então Presidente desta CORTE, foi determinada a remessa dos autos à origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema 524/STF (Doc. 3). 
Após o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, determinou-se, na origem, o retorno dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de adequação (Doc. 11), ocasião em que o acórdão anterior foi mantido ao fundamento de que “não tratou do enquadramento da doença incapacitante, mas sim da impossibilidade de revisão do ato de aposentadoria após o transcurso de mais de dez anos, por violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e da boa-fé, além da prescrição administrativa” (Doc. 13, fl. 4).
Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal (Docs. 15 e 17).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 1, fl. 157-158):

“O artigo 102, § 3° da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional n° 45/2005, estabelece a necessidade de demonstração da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. 
(...)
O desrespeito à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal evidencia a presença da repercussão geral da questão constitucional, por força da regra contida no artigo 543-A, § 3º do Código de Processo Civil. Confira-se:
(...)
Constata-se, desta forma, que o caso em exame satisfaz o requisito da repercussão geral da questão constitucional, tendo em vista que o julgamento impugnado desrespeitou a jurisprudência dominante desta Suprema Corte.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no 37, XIV, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso e do acervo probatório dos autos, concluiu que a revisão do ato de aposentadoria por invalidez não seria possível, tendo em vista que já se passaram mais de 10 (dez) anos entre o ato de concessão de aposentadoria e o ato de revisão. Confiram-se os trechos do acórdão recorrido (Doc. 1, fl. 147).
O RE não promove ataque eficiente a esses fundamentos, o que atrai o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente